Tribunal: TJDFT
Processo: 0064674-76.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. TRANSCORRIDO O PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXERCER SEU PODER-DEVER DE PROMOVER A REVISÃO DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO TEMA 445 DO STF (RE n. 636.553/RS). RECURSOS E REEXAME DE OFÍCIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553/RS, em sede de repercussão geral (Tema 445), estabeleceu a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.
2. No caso, há de ser aplicado o mesmo entendimento à hipótese vertente, uma vez que se subsome àquele firmado no leading case apreciado pelo STF, isto porque transcorrido o prazo decadencial de cinco anos para que o TCDF pudesse exercer o poder-dever de revisar o ato de aposentadoria do recorrente.

3. Considerando que o art. 927, inciso III do CPC, impõe aos juízes e tribunais a observância dos “acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos” e aplicando-se o entendimento firmado pelo STF (Tema 445), cabe a mantença da solução adotada pelo acórdão objeto deste rejulgamento e que reconheceu a ocorrência de decadência para revisão do ato de aposentação, ainda que por fundamentação diversa.
4. Deve-se aplicar as regras quanto à sucumbência a do Código de Processo Civil de 1973, lei que estava em vigor quando da publicação da sentença e interposição do recurso de apelação. Verificado que o arbitramento dos honorários advocatícios feito pelo juiz atendeu aos ditames do art. 20, §4o, do CPC/1973, não há razão para sua majoração.
5. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.